Tribunal: TJES
Processo: 5002747-31.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002747-31.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MERY PEREIRA SANTOS
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Nos termos do recurso interposto pela parte requerente, a sentença merece ser reformada, ao suscitar que seu nome fora negativado indevidamente pela Recorrida por débito que já adimpliu.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a recorrente possuía dois contratos de empréstimo (contratos nº 37.407336-6 e 37.606376-2) com a recorrida, e que, mesmo após quitá-los, seu nome foi negativado.

Com efeito, em que pese às alegações recursais, em especial a inversão do ônus da prova, vê-se que
deixou a autora de comprovar a quitação das parcelas contratadas, ônus que lhe cabia (CPC, art. 373, inc. I), confessando na inicial que não tem os comprovantes, deste modo, não há o que se falar em inverter o ônus da prova em favor da requerente.

Assim, considerando o exposto em letra de lei e o caso disposto nos autos, comunga-se com o entendimento lançad
o
na r. sentença,
em NÃO reconhecer o dever de indenizar
à parte requerente
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, consoante disposição do artigo 98, §3o, do CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.